Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-05.2020.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001818-05.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HPMF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.305.750/0001-25 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS - CPF: 073.517.559-49 (APELADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (APELADO), OFICIAL DO 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DO MATO GROSSO/AGU (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS PELOS REQUERIDOS/APELADOS – RECONHECIMENTO DA SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULA DESDE O INÍCIO – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DELIBERADO – DOLO NÃO CONFIGURADO – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 e 927, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não havendo comprovação de prática de ato ilícito deliberado, eis que os demandados, desde o início da ação, reconheceram a sobreposição de matrícula de imóvel, não deve ser imposta a condenação por danos materiais e morais, destacando-se que não ocorreu a prova do alegado prejuízo, e nem dos danos extrapatrimoniais dentro do contexto apresentado, não se podendo visualizar o dolo ou má-fé dos Requeridos/Apelados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HPMF AGROPECUARIA LTDA
, em face de sentença que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA C/C DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 1001818-05.2020.8.11.0028 – Vara Única da Comarca de Poconé/MT, proposta em face de
APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS e JOÃO DIAS FILHO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para
DETERMINAR o CANCELAMENTO
da certificação e as coordenadas registradas na matrícula 20.249, devendo constar apenas as informações retificadas, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;
fixou prazo
de 30 dias para a retificação do registro, sob pena de multa diária. E, ainda, ante a sucumbência recíproca,
CONDENOU
as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86 do CPC.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) teve que passar por um calvário administrativo e burocrático no afã de proteger a sua propriedade de dois notórios e conhecidos envolvidos em fraudes documental, corrupção e ilícitos em registro civil e cartorário com a criação de fazendas de papel. Ou seja, a Apelante teve que dispender um valor razoável para poder exercer a defesa da propriedade e da posse da área para conter as fraudes perpretadas pelos Apelados. A despeito da sempre sabedoria de deflui dos julgados da MM. Juíza a quo, apenas com um grau extremo de inocência e ingenuidade se poderia crer ser a atitude dos requeridos é isenta de qualquer má-fé e parcialidade. A corregedoria deste TJMT já reconheceu a ocorrência de ilícito. O INCRA reconhece como ocorrência de “erro”. E a mesma magistrada, em julgamento de suscitação de dúvida oposta pela Tabeliã da comarca suspendeu todas as atividades que possam importar em mudança de propriedade dos imóveis dos Apelados diante da fragilidade documental e pedidos de empréstimos milionários e outras transações por eles tentadas com estas mesmas terras. Ou seja, na Sentença do Processo Administrativo CIA n.º 0048827- 09.2022.8.11.0028 (ID 142792995) o mesmo juízo foi expresso em caracterizar como suspeitos de ilicitude todos os atos realizados pelos Apelados nesta e em várias outras matrículas, inclusive com tentativa de dá-las em garantias de empréstimos milionários. Mas nestes autos não ocorreu má fé? Ou seja, apenas no caso do Apelante, os Apelados agiram de boa fé? Ad argumentandum tantum é necessário pontuar que o erro de profissional técnico que cause prejuízo também é indenizável. Ora, se o profissional Segundo Réu e Apelado, sr. João Dias, responsável técnico pelo georreferenciamento equivocado registrou dados incorretos na base de dados, a sua imperícia também é indenizável”.

Diz que “(...) mesmo o ato ilícito involuntário, que provoque prejuízo é indenizável. O registro de dados georreferenciados e tentativa de financiar imóvel sobreposto ao imóvel do Apelante é ato ilícito. Dele decorreram vários prejuízos ao Apelante, tanto em ordem de tempo como monetário e dispêndio em exercício a proteção de sua posse e propriedade. Claramente estes valores de prejuízo causados pelos Apelados, mesmo que a sentença tenha entendido que decorrem de “erro” honesto, devem ser indenizados. Não deixam de ser ilícitos apenas porque não se comprovou cabalmente a má-fé dos Apelados. Cabe pontuar que no MÍNIMO, se comprova a imperícia de profissional técnico que não registrou os dados de imóvel georreferenciado em local correto. No mínimo e sendo extremamente ingênuo, temos que considerar o ilícito praticado, mesmo que de forma involuntário, decorrente da imperícia. Ora, se assim fosse, uma pessoa que causou um acidente entre dois veículos não poderia ser condenada a ressarcir os danos materiais, posto que não causou o acidente de má fé. Não faz sentido juridicamente a improcedência do pedido de condenação a indenizar os danos materiais comprovados nos autos, causados pela imperícia, segundo a sentença, mas, em verdade, má-fé e atitude criminosa dos Apelados. Coincidentemente ao depois, sem querer, tentaram financiar alguns milhões de reais sobre o imóvel sem origem (ID 142792992), inclusive da matrícula que aqui se busca anular, mas isso é apenas um “erro”. Tal atitude do réu proprietário do imóvel em conjunto com o trabalho “técnico” do réu engenheiro agrônomo, ocasionou variados transtornos, sendo necessário atender intimações da SEMA/MT e INCRA/MT para se fazer prova que o imóvel que pertence ao Apelante há dezenas de anos, é de fato seu (Ids. 37828975, 37828978, 37828984, 37828989)”.

Defende a aplicação dos artigos 186, 927, parágrafo único, 932, III e 942, parágrafo único, todos do Código Civil.

Assevera que deve ser aplicada a tese de responsabilidade solidária pela indenização entre o engenheiro responsável pelo trabalho de georreferenciamento e o “proprietário” do imóvel, contratante, que causaram os danos.

Requer “(...) a) Seja recebida a presente Apelação em ambos os efeitos, SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO, e seja julgada totalmente procedente a pretensão inicial de acordo com a fundamentação supra, reformando a sentença em relação ao pedido de indenização por danos materiais pleiteado, aqui minudenciado; b) Com todos estes argumentos, em conjunto ou separadamente considerados, requer a reforma da divisão dos ônus sucumbenciais, sendo imposto apenas e tão somente aos Apelados a obrigação de pagar as custas e honorários sucumbenciais”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA C/C DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 1001818-05.2020.8.11.0028 – Vara Única da Comarca de Poconé/MT, proposta em face de
APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS e JOÃO DIAS FILHO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para
DETERMINAR o CANCELAMENTO
da certificação e as coordenadas registradas na matrícula 20.249, devendo constar apenas as informações retificadas, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;
fixou prazo
de 30 dias para a retificação do registro, sob pena de multa diária. E, ainda, ante a sucumbência recíproca,
CONDENOU
as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86 do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que não há como desqualificar a sentença.

É que o Juízo “a quo” fez constar tanto o reconhecimento dos Requeridos/Apelados quanto a sobreposição da área, de modo que tanto o Sr. Aparecido Jurandir dos Santos, quanto o responsável técnico – Sr. João Dias Filho – reconheceram o erro.

Com esse viés, a busca da Apelante pelo dever indenizatório dos Apelados não deve prevalecer, pois, efetivamente, não houve dolo ou má-fé que imponha a fixação de indenização.

Há dissabores próprios de uma demanda judicial; todavia, não existe demonstração de prejuízos, ato ilícito deliberado e o nexo causal entre a conduta e os danos alegados.

Assim, merece ser mantida a sentença, a qual reproduzo, em parte:

“(...) Observa-se que desde o início da ação, dos documentos juntados pelo próprio requerente, que o requerido reconhece a sobreposição e concorda com o cancelamento da certificação junto ao INCRA – ID 37828989 - Pág. 4 e ID 37829445.

Da ID 37829449 constata-se que o próprio requerido protocolou pedido junto ao INCRA para cancelar a certificação.

O requerido JOÃO, responsável técnico da certificação que deu origem a este celeuma, reconheceu erro na juntada das coordenadas.

Tal informação é clara não só nos documentos juntados pelo autor, mas no laudo acostado a defesa e o depoimento da testemunha Afonso.

Assim, o cancelamento da certificação do imóvel de matrícula nº 20.249 é matéria incontroversa.

Todavia, o autor pretende o CANCELAMENTO da matrícula nº 20.249 junto ao Cartório de Registros.

Importa mencionar que matéria semelhante foi analisada no CIA nº 0048827-09.2022.8.11.0028 (Pedido de Suscitação de Dúvida), contudo, o autor apresenta CAUSA DE PEDIR diversa, em que busca o cancelamento com fundamento na sobreposição com o seu imóvel de matrícula nº 16.875 (Fazenda Vaca Branca).

A matrícula nº 20.249 foi desmembrada da matrícula mãe nº 19.336 denominada Fazenda Campo Lindo, que posteriormente teria sido denominada Fazenda Pantanal.

O laudo acostado pelo autor (ID 37828033) com data de 17/06/2020 aponta a mencionada sobreposição.

O requerente notificou o Cartório de Registros quanto à sobreposição em 22/06/2020 (ID 37828962).

Não foi possível identificar a data em que o requerente efetivou o requerimento administrativo de cancelamento junto ao SIGEF (ID 37828989), todavia, o requerido JOÃO anuiu com o requerimento em 24/08/2020 (ID 37828989 - Pág. 4).

A ação foi protocolada em 27/08/2020, ou seja, POSTERIORMENTE a concordância dos requeridos com o cancelamento da certificação.

Nesse sentido, não restou demonstrado ato ilícito ou má-fé praticada pelo requerido, uma vez que, antes mesmo de ser citado da ação, já reconheceu a existência de equívoco na certificação.

Importa salientar que a testemunha Eloisio confirmou que o autor não possuía georreferenciamento registrado no INCRA por se tratar de normativa superveniente ao registro do imóvel (2010).

Tal alegação é confirmada pela testemunha Afonso que explicou que o sistema do INCRA não autoriza o registro do georreferenciamento caso seja constatada sobreposição.

Assim, não há indício de prova quanto a suposta fraude perpetrada pelo requerido para “sumir” com o registro do georreferenciamento autor junto ao INCRA.

O autor não acostou nenhum indício de prova de que possuía georreferenciamento certificado anterior a 13/02/2020, data do requerimento de certificação da Fazenda Pantanal (ID 37828586).

Dessa forma, quando o requerido solicitou a certificação da Fazenda Pantanal junto ao INCRA, não existia o registro do georreferenciamento da matrícula nº 16.875 - Fazenda Vaca Branca na base de dados do SIGEF a fim de comprovar que a sobreposição se deu de forma consciente e ilícita.

Tanto é que ao tomar ciência do referido equívoco, o requerido prontamente concordou com a solicitação do autor, bem como efetivou o requerimento para cancelar a certificação.

O INCRA ainda encaminhou a este juízo o mapa atual das certificações, confirmando que o cancelamento foi realizado e que atualmente não há nenhuma sobreposição entre os imóveis das partes.

Portanto, não restou comprovado nos autos eventual ato ilícito do requerido com vistas a se beneficiar do registro equivocado da certificação, tendo o próprio INCRA confirmado que se tratou de
“certificação errônea”,
impossibilitando que seja imputado ao requerido a responsabilidade pelos fatos ocorridos.

Não é demais mencionar que os 03 profissionais ouvidos em audiência confirmaram a possibilidade de certificação equivocada, bem como admitiram que já foi necessário corrigir coordenadas lançadas junto ao SIGEF.

(...)

Assim, tendo em vista que o próprio requerido reconhece o erro na certificação e nas coordenadas, deve ser cancelada a certificação e as coordenadas registradas na matrícula 20.249, pois estas se sobrepõem ao imóvel do autor.

Portanto, é possível o deferimento apenas para cancelar uma averbação, a qual registra as informações errôneas sobre a localização do imóvel, cabendo aos requeridos diligenciarem junto ao Cartório de Registro para providenciaram a correção.

Consequentemente, não merece prosperar os pedidos de danos materiais e lucros cessantes, ante ao não reconhecimento do nexo causal pela ausência de responsabilidade dos requeridos quanto aos fatos narrados pelo autor.

O reconhecimento do dever de indenizar depende da comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, quais sejam, a ilicitude do comportamento, a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial e o nexo de causalidade entre o primeiro e o segundo pressuposto.

Contudo, não é demais mencionar que o requerente não comprovou a impossibilidade de emitir o CAR, tendo em vista que o único documento que se refere a esta alegação demonstra apenas que o autor está devidamente inscrito (ID 37827996).

Não há negativa para emissão do CAR.

Igualmente, ausente prova de eventual financiamento, transação ou empréstimo que tenha sido negado ao requerente em consequente aos fatos objeto desta ação.

A testemunha Eloisio confirmou em juízo que o requerente não possuía georreferenciamento registrado no INCRA, de forma que não pode ser imputado ao requerido supostas consequências da ausência da documentação.

Repito, não há prova de negativa da emissão do CAR, apenas a prova da efetiva inscrição (ID 37827996).

Não havendo causa de nulidade, ausentes a comprovação de eventuais lucros cessantes ante a inexistência de nexo causal, tal pedido é improcedente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para DETERMINAR o CANCELAMENTO da certificação e as coordenadas registradas na matrícula 20.249, devendo constar apenas as informações retificadas, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Portanto, mostra-se descabido o pleito recursal, pois não há ato ilícito deliberado e indenizável. Não há má-fé dos Requeridos/Apelados, ainda que um deles seja o responsável técnico, uma vez que o erro foi admitido desde o início.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025